Tribunal: TJDFT
Processo: 0749810-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a reestabelecer a Gratificação em Políticas Sociais – GPS nos contracheques autora, e ao pagamento de R$ 3.222,52, a título de GPS devida entre os meses de abril a novembro de 2019, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação no contracheque da autora.
2. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. No mérito, o Distrito Federal requer a reforma da r. sentença, sob o fundamento de possuir o poder-dever de corrigir atos administrativos eivados de vícios. Assim, por entender que a GPS é uma gratificação de natureza propter laborem e se referir a uma prestação de trato sucessivo, é possível a revisão do ato administrativo que manteve sua concessão aos servidores aposentados, com efeitos prospectivos.
4. As gratificações de natureza pro labore faciendo e propter laborem têm como substrato a execução de atividades específicas que exorbitam as atividades laborativas ordinárias, sendo pagas pela administração aos servidores que estiverem laborando sob condições especiais, não se incorporando à remuneração, uma vez que necessariamente deve haver uma contraprestação que as legitime. Vale frisar que se a gratificação for deferida de forma geral e permanente à categoria de servidores, esta não será propter laborem, de modo que não poderá ser suprimida nos afastamentos.
5. Vale observar, portanto, que, para a caracterização da gratificação propter laborem, é mister haver as características da provisoriedade e precariedade, sendo devidas ao servidor quando estiver no efetivo exercício do serviço que dá azo à sua percepção.
6. Resta, portanto, a análise da possibilidade de a gratificação de políticas sociais ser concedida a toda a categoria de servidor de modo permanente ou se deve ser concedida a servidores que desempenhem atividades específicas. Caso seja inerente ao cargo, não pode ser suprimida quando da aposentadoria, caso seja propter laborem, não pode ser paga.
7. O artigo 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe:
(...) “VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% ( vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste artigo.
(ALTERADO - Lei no 2.838, de 13 de dezembro de 2001).”
8. A Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e que alterou a Lei Distrital 2.743/2001, disciplina em seu artigo 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades:
“Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais – GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência (...).”(grifou-se).
9. Assim, depreende-se das leis epigrafadas que a concessão da gratificação GASS/GPS depende da efetiva execução de determinadas atividades, tendo, portanto, natureza propter laborem. Ademais, a decadência administrativa, prevista no artigo 54 da Lei 9.784 de 1999, não se aplica ao caso, porquanto a concessão da GPS se refere a uma prestação de trato sucessivo, podendo ser revista em caso de concessão irregular ou ilegalidade, merecendo reparos, portanto, a sentença que determinou o reestabelecimento da referida gratificação no contracheque da servidora aposentada.
10. Por fim, não há que se falar em suspensão do processo, vez que o incidente de uniformização de jurisprudência (0700061-13.2020.8.07.9000), que diz respeito à Gratificação em Políticas Sociais, foi inadmitido, inexistindo óbice para o prosseguimento do presente feito.
11. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação do Distrito Federal ao restabelecimento do pagamento da GPS nos contracheques da parte autora, bem como afastar o pagamento da referida parcela relativo aos meses de abril de 2019 e seguintes. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.